Tribunal: TJDFT
Processo: 0703536-42.2019.8.07.0001
Órgão julgador: MARIA DE LOURDES ABREU
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2021-04-23

Ementa:
Vistos e etc. Cuida-se de embargos de declaração opostos por JANAÍNA CASTILHO DE SOUZA e M. C. P. C (apelantes/embargantes) do acórdão proferido em sede de apelação cível que, nos autos da ação de indenização por danos morais ajuizada em face da GOL LINHAS AÉREAS INTELIGENTES S.A (1aapelada/embargada) e LATAM AIRLINES BRASIL – TAM (2a apelada/embargada), deu parcial provimento ao recurso para condenar a 2a apelada/ré, TAM LINHAS AÉREAS S/A ao pagamento de R$3.000,00 (três mil reais) a cada uma das apelantes, a título de indenização por danos morais, corrigidos monetariamente pelo INPC a partir do arbitramento e acrescidos de juros de mora de 1% (um por cento) ao mês desde a citação. Ademais, ante a sucumbência da 2a apelada/ré, inverteu os ônus sucumbenciais apenas em relação a ela e condenou a TAM LINHAS AÉREAS S/A ao pagamento dos honorários advocatícios fixados em 10% (dez por cento) sobre o valor da condenação, conforme o artigo 85 do Código de Processo Civil e condenou-a, ainda, nesta instância recursal, ao pagamento de honorários advocatícios majorados em 2% (dois por cento), obedecidos os limites do artigo 85, § 2o e §11, do Código de Processo Civil. Requerem, ao final, sejam supridas as omissões e contradições apontadas e, em consequência, que esta Turma Cível emita pronunciamento expresso: (i) sobre qual é o valor dos honorários de sucumbência devidos pelas embargantes à corré GOL LINHAS AÉREAS S/A; (ii) para que seja aclarada a distribuição dos ônus de custas processuais; e, por fim (iii) para que ajuste os honorários devidos às embargantes pela corré TAM LINHAS AÉREAS S/A pela modalidade de arbitramento por equidade (art. 85, §8, do Código de Processo Civil). Contrarrazões aos embargos de declaração apresentadas por GOL LINHAS AÉREAS S/A ao ID 23135140. Manifestação da 18a Procuradoria de Justiça Cível pelo conhecimento e desprovimento do recurso. Pois bem. Ao compulsar os autos, constato que consta petição de ID 23400758, em que TAM LINHAS AÉREAS S/A anexa comprovante de pagamento às autoras/embargantes que engloba o valor da condenação, dos honorários sucumbenciais e recursais fixados no acórdão embargado (ID 23402610) e, por tais razões, requer a extinção do processo, nos termos do artigo 924, inciso II do Código de Processo Civil. Dessa forma, considerando que a matéria devolvida a esta instância recursal está adstrita aos limites do acórdão embargado, na forma do artigo 10 do Código de Processo Civil, INTIMEM-SE as partes embargantes, para que informem se persiste o interesse recursal no julgamento do mérito destes embargos de declaração. Publique-se.